Tribunal: TJES
Processo: 5005062-68.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Causas Supervenientes à Sentença
Data de julgamento: 2025-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
N
O

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5005062-68.2022.8.08.0000

EBGTE/
EMBDO
:
JOVERCY GOMES SANTOS

EBGTE/
EBGD
O
:
CAIXA BENEFICENTE DOS MILITARES ESTADUAIS DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
D
ES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO CONFIGURADA. DECISÕES CONTRADITÓRIAS SOBRE A MANUTENÇÃO DE MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL. RECONHECIMENTO DO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. EXCLUSÃO DA MULTA. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pela Caixa Beneficente dos Militares Estaduais do Espírito Santo contra acórdão que, ao julgar agravo de instrumento interposto por Jovercy Gomes Santos, manteve a multa cominatória reduzida para R$ 5.000,00, apesar da existência de decisão anterior, em outro agravo de instrumento, que excluiu a penalidade ao reconhecer o cumprimento da obrigação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão no acórdão embargado, diante da contradição com decisão anterior que excluiu a multa por descumprimento de ordem judicial ao reconhecer o cumprimento tempestivo da obrigação pela embargante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A contradição passível de embargos de declaração ocorre quando há incompatibilidade entre os próprios fundamentos da decisão ou entre decisões proferidas no mesmo processo, e não entre o entendimento do julgador e a pretensão da parte.

O acórdão embargado manteve a multa cominatória reduzida, fundamentando-se na razoabilidade do valor fixado, mas deixou de considerar julgamento anterior, no qual foi reconhecido o cumprimento da obrigação e afastada a incidência da penalidade.

Diante da incompatibilidade entre as decisões, impõe-se o acolhimento dos embargos de declaração para excluir do acórdão embargado a fundamentação relativa à manutenção da multa.

Com a exclusão da multa, restam prejudicados os embargos de declaração opostos por Jovercy Gomes Santos, que pleiteavam a sua majoração.

Alerta-se às partes que a interposição de embargos de declaração com intuito meramente protelatório pode ensejar a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração acolhidos para excluir a fundamentação relativa à manutenção da multa.

Tese de julgamento
:

A contradição que enseja embargos de declaração ocorre quando há incompatibilidade entre decisões proferidas no mesmo processo, especialmente quando uma decisão desconsidera precedente vinculante no caso concreto.

O reconhecimento do cumprimento da obrigação imposta afasta a incidência de multa por descumprimento de ordem judicial, nos termos do artigo 537, § 1º, II, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 536, § 1º, e 537, § 1º, II; CPC, art. 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 431.164/RJ, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 02/10/2014, DJe 13/10/2014.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos, concluem os Desembargadores que compõem a Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, conhecer do recurso interposto por Caixa Beneficente dos Militares Estaduais do Espírito Santo e dar-lhe provimento; e julgar prejudicado o recurso interposto por Jovercy Gomes Santos, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
N
O

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5005062-68.2022.8.08.0000

EBGTE/
EMBDO
:
JOVERCY GOMES SANTOS

EBGTE/
EBGD
O
:
CAIXA BENEFICENTE DOS MILITARES ESTADUAIS DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
D
ES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

V
OTO

Eminentes Pares,
como cediço,
a

contradição
que enseja a oposição dos aclaratórios
é aquela interna, verificada entre os elementos que compõem a estrutura da decisão judicial, e não entre a solução alcançada e a solução que almejava o jurisdicionado
1
.
A
omissão que enseja a oposição dos aclaratórios ocorre quando o julgador deixa de examinar questão imprescindível para o deslinde do caso
.

Considerando as razões do aclaratório oposto pela Caixa Beneficentes dos Militares Estaduais, que sustenta julgamento em outro agravo de instrumento que excluiu a multa cominatória, passo à sua análise em primeiro.

1. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS POR CAIXA BENEFICENTE DOS MILITARES ESTADUAIS DO ESPÍRITO SANTO.

Sustenta a embargante que o acórdão restou omisso quanto ao julgamento proferido no Agravo de Instrumento nº 5014148-29.2023.8.08.0000, relacionado ao mesmo processo originário (0016928-93.2012.8.08.0038), cujo resultado foi a
exclusão das astreintes fixadas em desfavor d
e si (
Caixa Beneficente
)
, sob a fundamentação de que a obrigação havia sido cumprida.

Pois bem
. Em breve síntese,
fora interposto o presente agravo de instrumento pelo exequente (Jovercy Gomes Santos) contra a decisão que acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença que, dentre outros, reduziu a multa por descumprimento de ordem judicial para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Realizado o julgamento do recurso em dezembro/2022, o resultado foi sua anulação pela via dos aclaratórios, acórdão ID 5116628, por ausência de intimação dos advogados para a sessão de julgamento.

Com isso, realizado novo julgamento, acórdão ID 9136674,
em julho/2024
, o resultado foi o desprovimento do recurso, em suma, mantendo-se a sentença de impugnação que, dentre outros, reduziu a multa para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Lado outro,
a executada (Caixa Beneficente), interpôs o agravo de instrumento nº 5014148-29.2023.8.08.0000, contra a mesma decisão, arguindo que “
não subsiste a multa pleiteada e deferida pelo d. Juízo
a quo
,
ainda que reduzida ao montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
vez que cumpriu a determinação judicial de excluí-lo
do cadastro para cessar os descontos do pecúlio, antes mesmo de publicada a sentença.”

O referido agravo restou provido em julgamento neste Órgão Colegiado, em maio/2024, cujo resultado foi o reconhecimento do cumprimento da obrigação imposta, com a consequente exclusão das
astreintes
. Vejamos a ementa do julgado:

(...)

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO
.
OBRIGAÇÃO DE FAZER. CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO
NO PRAZO DETERMINADO. EXCLUSÃO DA MULTA
.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

1
.

A imposição de multa diária pelo descumprimento injustificado da decisão judicial é cabível, nos termos do artigo 536, §1º, do CPC, quando se mostrar necessária à efetivação de tutela específica, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação, e que se determine prazo razoável para cumprimento.

2
.

Hipótese dos autos em que a determinação judicial fora cumprida no prazo, inexistindo multa por descumprimento da ordem, de modo que excluída eventual multa de valores a serem pagos, ex vi artigo 537, §1º, inciso II, do CPC.

3
.

Recurso conhecido e
p
rovido.

Com isso,
concluo assistir razão à embargante
.

Isso porque
ao proferir o Voto no presente recurso, apesar de negar-lhe provimento,
o
fundamentei no sentido de que “
pautado pelos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, entendo que o valo fixado pelo d. Juízo Singular em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), revela-se valor suficiente
in casu
como caráter punitivo e pedagógico, bem como incapaz de causar enriquecimento ilícito ao credor.
”

Ao passo que no agravo de instrumento
5014148-29.2023.8.08.0000,
conclui pelo cumprimento da obrigação imposta, de modo que provi o recurso da executada (Caixa Beneficente) e excluí a obrigação de pagar multa.

Desse modo,
acolho os embargos de declaração opostos pela Caixa Beneficente dos Militares Estaduais do Espírito Santo
, para decotar do acórdão embargado o fundamento acerca da manutenção da multa no
quantum
reduzido, vez que no julgamento anterior, agravo de instrumento nº
5014148-29.2023.8.08.0000,
houve exclusão da multa pelo reconhecimento do cumprimento da determinação judicial.

Com o resultado do julgamento dos embargos
supra
,
julgo prejudicado os aclaratórios opostos por Jovercy Gomes Santos
,
vez que objetiva, em suma, a majoração da multa afastada.

No mais, registro desde já, ficam as partes advertidas que a oposição de embargos com o escopo precípuo de reanálise do pedido possui nítido caráter protelatório, a ensejar a incidência da multa prevista no artigo 1.026, §2º, do CPC (EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 431.164/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/10/2014, DJe 13/10/2014).

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

1
REsp 1.250.367/RJ, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe de 22/8/2013

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o voto lançado pela douta relatoria.

É como voto.